Tribunal: TJES
Processo: 5020053-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020053-78.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5020053-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, EXCESSO DE PRAZO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia, condições pessoais favoráveis do paciente, excesso de prazo na conclusão do inquérito e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva;
(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP;
(iii) avaliar a pertinência da alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito e no oferecimento da denúncia;
(iv) examinar a aplicação do art. 318, VI, do CPP, considerando que o paciente é pai de duas crianças menores de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, em razão da presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
, demonstrado pela gravidade concreta do delito, pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, pela caderneta com anotações do tráfico e pelo grande montante de dinheiro encontrado em notas fracionadas.
O fundamento de ordem pública, previsto no art. 312, do CPP, foi devidamente demonstrado, especialmente diante da periculosidade social do paciente e do risco de reiteração criminosa.
A análise de fatos e provas para afastar os indícios de autoria ou materialidade não é cabível em sede de
habeas corpus
, em razão de sua natureza célere e de cognição sumária.
As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
A aplicação do art. 318, VI, do CPP, que prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o acusado é pai de criança menor de 12 anos, depende da comprovação de que o custodiado é o único responsável pelos cuidados do(s) menor(es), o que não foi demonstrado no caso em análise.
A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito encontra-se superada, uma vez que o inquérito policial foi concluído e a denúncia oferecida em 15 de janeiro de 2025.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP) revela-se inadequada e insuficiente no caso, diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública, em consonância com precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e inciso LXVI; CPP, arts. 312, 313, 315, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022.
STJ, AgRg-HC 869.120/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 30/11/2023, DJE 05/12/2023.
STJ, AgRg-HC 767.306/MG, Relª Min. Laurita Vaz, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020053-78.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO

Advogado(s) do reclamante: JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marcos Suel Nascimento Cardozo
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000151-27.2024.8.08.0001.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se cerceado de sua liberdade desde o dia 21/11/2024, em razão de mandado de prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de seus requisitos legais.

Aduz que o paciente
não
responde a nenhum outro processo criminal, possui residência fixa e trabalho lícito, bem como é pai de duas crianças menores de doze anos de idade.

Argumenta que, no caso, é possível a fixação de uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que
serão
suficientes para resguardar a ordem pública e a efetividade do processo.

Fundamenta, por sua vez, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e, por consequência, no oferecimento da denúncia.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante fixação das medidas cautelares diversas do cárcere.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a decisão que decretou a custódia do paciente, nos seguintes termos:

Conforme consta no APFD, Policiais Militares e Civis se dirigiram até o local em que o autuado estava para cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão existente contra ele. Após a abordagem, localizaram na residência 02 (duas) porções pequenas de substância similar a maconha e a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) em notas fracionadas, além de 01 (uma) caderneta com anotações do tráfico, e uma máquina de cartão, além disso, encontraram 03 (três) celulares, 01 (um) rolo de papel filme, 03 (três) porções pequenas de substância similar a maconha, e 40 (quarenta) papelotes de substância similar a cocaína.

Nesse ponto, na decisão que decretou a custódia, restou sedimentado
o seguinte pelo magistrado
a quo
: “existem indícios razoáveis da materialidade
do fato e da autoria delitiva, conforme se depreende dos Boletins Unificados nºs 56032106, 56101611 e 56120313, bem como do relatório de investigação policial, que demonstram através de imagens de videomonitoramento, depoimentos e apreensões, a suposta prática reiterada de tráfico de drogas pelo investigado
”.

Nesse ponto, embora a defesa rebata tal fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, saliento que, com tal
alegação
, o impetrante busca
discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
especialmente diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, da grande quantidade de dinheiro apreendido em notas fracionadas e da apreensão de caderneta com anotações do tráfico.

Saliento que, em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a manutenção da custódia era necessária para resguardar a ordem pública. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INFORMANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em caráter liminar, lastreada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade 2,6g de maconha, em duas porções, 177,84g de cocaína, em 620 porções, e 217,1g de crack, em 211 porções, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, invólucros vazios, caderno com anotações e R$ 63,00 em espécie
(e-STJ fl. 47). Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 3. Verifica-se que o
decisum
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.120; Proc. 2023/0412913-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Marcos Suel Nascimento Cardozo
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário e de bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Quanto à alegação de que
o
paciente é pai de duas crianças menores de doze anos de idade
,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
o impetrante não comprov
ou
ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seus filhos
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
.” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

Quanto à alegação d
o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e, por consequência, no oferecimento da denúncia, verifico que tal fundamento encontra-se prejudicado, tendo em vista que o inquérito restou finalizado e a denúncia foi apresentada pelo
Parquet
no dia 15 da janeiro de 2025.

Por derradeiro, saliento que, no caso, não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade social do paciente denotam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes

[...]
”
(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)